Tribunal: CARF
Processo: 10183.722072/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722072/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JOÃO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 22/28, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 10/2010, no valor de R$
10.212,15 (dez mil, duzentos e doze reais e quinze centavos). O lançamento originou-se
da dedução indevida de despesas médicas e omissões de rendimentos percebidos de
pessoas jurídicas.
Na impugnação oferecida, às fl. 02/03, o autuado alegou, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722072/2010-44
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722072/2010-44

· Concorda com a glosa da despesa médica referente ao plano de saúde e das omissões
de rendimentos auferidos de pessoas jurídicas;
· Requer o cancelamento do lançamento.
Tendo em vista que a impugnação foi parcial a Autoridade Preparadora já transferiu o
crédito tributário não contestado, segundo o termo de transferência de fls. 36 e 37.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 7/5/2012 (fl.53), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/5/2012 (fl.56), indicando o registro profissional de
Cristiane Carrasco e aduzindo ser desnecessária a juntada de nova declaração da profissional.
Em relação a Juliana Frank, alega que os recibos já juntados indicariam o beneficiário do
tratamento, mas indica a juntada de nova declaração da profissional para complementar os
recibos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce quanto às despesas informadas com Cristiane Carrasco e
Juliana Frank.
Acerca desses pagamentos, a NL consigna que não foram apresentados
documentos comprobatórios no curso da ação fiscal. À vista dos documentos juntados na fase
impugnatória (fls. 13/15), a decisão recorrida registra:
....
Nesse contexto, passa-se a analisar os documentos trazidos pelo contribuinte aos autos.
O recibo da profissional Cristiane Maria Carrasco, fls. 13, fisioterapeuta, não atende a
legislação tributária acima, pois não traz o registro desta no conselho profissional, logo
a glosa deve ser mantida.
Os recibos as fls. 14/15, da profissional Juliana Peres Frank, não atendem a legislação
tributária transcrita acima, não trazem o nome do paciente, endereço da prestadora de
serviços e, além disso, o impugnante até o momento não trouxe aos autos a declaração
referida na sua impugnação, consequentemente a glosa deve ser mantida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722072/2010-44

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A informação quanto ao número do registro no conselho de classe profissional se
faz necessária para identificar a especialização de seus emitentes e demonstrar que estes estão
devidamente habilitados para o exercício de suas atividades e verificar se há previsão legal para a
utilização de tais despesas como dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Em relação a Cristiane, de fato, como apontado na decisão recorrida, a declaração
emitida pela profissional não consigna seu registro no conselho de classe, de forma que não é
possível certificar que a despesa seria dedutível.
Em seu recurso, o recorrente informa o número de registro da profissional. Nada
obstante, para ter sua pretensão atendida, o contribuinte deveria ter providenciado junto à
profissional citada uma nova declaração de forma a sanar a irregularidade apontada.
Neste ponto, lembro que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se
beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele demonstrar que faz jus ao
direito pleiteado mediante apresentação de documentação que atenda a todos os requisitos legais,
o que não ocorreu no caso.
No tocante a Juliana Frank, em complemento aos recibos de fls. 14/15, o
contribuinte apresenta declaração de fl. 58, na qual a profissional informa seu endereço e
identifica o contribuinte como tendo sido o paciente do tratamento realizado.
Dessa feita, cabe restabelecer essa despesa, no valor de R$5.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital